Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722285-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CESAR EUZEBIO RIBEIRO AGRAVADO: SAULO PEREIRA MARQUES - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Leandro César Euzébio Ribeiro contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença (proc. no 0700015-65.2019.8.07.0009), acolheu, em parte, a impugnação à penhora dos valores bloqueados na conta bancária do executado, ora agravado (ID no 65830369, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Nos presentes autos, embora o valor bloqueado em ID 64953909 estivesse depositado em conta poupança, não era objeto de depósito em caderneta de poupança, como determina a lei. A conta poupança também pode ser utilizada para depósito de salário e movimentações financeiras, o que é diferente da caderneta de poupança, que é utilizada com a finalidade específica de poupar valores para uso futuro. No caso, a conta em questão é utilizada pelo devedor para movimentações financeiras diárias, fato comprovado pelos extratos que o devedor juntou aos autos a partir do ID 64053909, relativamente ao mês de maio, o que retira da referida conta a natureza jurídica de "conta poupança". Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é assente quanto à possibilidade da penhora, veja-se: [...] Todavia, como no extrato acima mencionado consta depósito com a rubrica "salário" no valor de R$ 2.493,07, apenas essa quantia será abarcada pela impenhorabilidade, devendo ser liberada em favor do devedor. O remanescente (R$ 2.011,81) será entregue ao credor. Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, acolho parcialmente a impugnação à penhora de ID 64953895, nos termos fundamentados. Da quantia bloqueada, libere-se R$ 2.493,07 em favor do devedor. Converto o remanescente em penhora e determino que se transfira da quantia bloqueada o saldo remanescente (R$ 2.011.81) para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo. [...]” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o agravado não teria demonstrado que parte dos valores bloqueados seria verba de natureza salarial, razão pela qual a quantia total localizada nas contas bancárias de titularidade do devedor poderia ser objeto de penhora. Defende que o agravado não apresentou documentos com a finalidade de corroborar os seus argumentos, no sentido de demonstrar que os valores teriam natureza salarial, o que afasta a proteção da impenhorabilidade. Destaca que parte dos valores exigidos no cumprimento de sentença também tem natureza salarial, pois se referem aos honorários advocatícios sucumbenciais, para os quais a impenhorabilidade não seria aplicada (R$ 727,35). Aduz que era ônus do devedor comprovar que os valores objeto da constrição seriam impenhoráveis, mas não assim não procedeu. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o agravado demonstre que os valores bloqueados têm natureza salarial e, ainda que seja comprovado, que permaneça a penhora no valor de R$ 727,35 referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a decisão destacou que apesar de as quantias terem sido bloqueadas em conta poupança, o agravado a utiliza como conta corrente, fato evidenciado pelas movimentações bancárias realizadas, nos termos dos extratos anexados ao ID no 64053909. Logo, há o desvirtuamento da natureza de poupança, o que autoriza a realização da constrição. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, é possível a relativização da regra de impenhorabilidade em casos de desvirtuamento da conta poupança. 2. No caso dos autos, os elementos probantes nos autos, a exemplo os extratos bancários, demonstram que a conta poupança de titularidade do executado é utilizada como conta corrente, o que afasta a regra da impenhorabilidade prevista no inciso X, do art. 833, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239100, 07188364720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"[grifado na transcrição] Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. O agravado não se desincumbiu do ônus de provar que a indisponibilidade dos valores comprometerá a sua subsistência ou o regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, pois a sua impugnação baseou-se apenas na argumentação de que seriam verbas totalmente impenhoráveis. Destaque-se que a controvérsia inerente à impossibilidade de constrição de verbas de natureza salarial já foi afastada por precedentes do STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e também deste Tribunal (AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019). Consta nos extratos bancários apresentados pelo agravado que há crédito anotado sobre a rubrica de “CT Salário”, conforme ID no 64953909 e apesar dele não ter juntado os contracheques, essas verbas devem ser tratadas como de natureza salarial, o que não conduz ao entendimento de que são absolutamente impenhoráveis, conforme anteriormente salientando. Nesse sentido, é possível a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados, pois será atendida a finalidade da medida, garantindo-se a dignidade do devedor e preservando o direito ao crédito do credor. Ademais, parte dos valores exigidos pelo agravante também compreendem verbas de natureza salarial, pois se referem aos honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 727,35). Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. Por tratar-se de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. [...]. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019)” [grifado na transcrição]. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” [grifado na transcrição]. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. Por conseguinte, deve-se manter a penhora de 30% dos valores que seriam restituídos ao devedor, além daquele referente aos honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 727,37), modulando-se os efeitos da liminar pleiteada no recurso. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC e no uso do Poder Geral de Cautela, mediante a modulação dos efeitos da liminar pleiteada pelo agravante, defiro, em parte, o efeito suspensivo e determino que do valor remanescente que seria restituído ao devedor, ora agravado (R$ 2.011,81), sejam repassados ao credor 30% (R$ 603,54) e mais R$ 727,37 dos honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, o valor a ser restituído ao agravado deve ser o remanescente após as deduções supracitadas, ou seja, R$ 680,90 (seiscentos e oitenta reais e noventa centavos). Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão para cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro